Tribunal: TJBA
Processo: 8050348-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050348-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO MORILHA Advogado(s): EDUARDO PEREZ SALUSSE registrado(a) civilmente como EDUARDO PEREZ SALUSSE, LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO POR DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INSCLUSÃO DO NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, mantendo o nome do Apelante como corresponsável tributário em Certidão de Dívida Ativa decorrente de débito da pessoa jurídica do qual é sócio. O recorrente sustenta a ilegalidade da inclusão de seu nome na CDA, por ausência de notificação e de participação no procedimento administrativo fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação do sócio no processo administrativo fiscal invalida a sua responsabilização por débito tributário da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a inclusão do nome do sócio na CDA, sem apuração individualizada de sua responsabilidade nos moldes do art. 135, III, do CTN, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilização pessoal de sócio por obrigações tributárias da empresa é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme prevê o art. 135, III, do CTN. 4. A simples inadimplência da obrigação tributária pela pessoa jurídica não autoriza a responsabilização automática do sócio, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.101.728/SP (Tema 97) e na Súmula 430. 5. A validade da constituição do crédito tributário em relação ao sócio pressupõe sua prévia participação no processo administrativo fiscal, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. 6. A ausência de notificação pessoal do Apelante durante o processo administrativo fiscal compromete o exercício pleno do direito de defesa, configurando cerceamento que invalida a inclusão de seu nome na CDA. 7. Honorários sucumbenciais fixados por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença reformada para acolher os Embargos à Execução Fiscal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação Cível n.º 8050348-62.2023.8.05.0001, em que figura como apelante RICARDO MORILHA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.